Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-80.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-80.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA BARBOSA DE LIMA - CPF: 561.804.381-53 (APELANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ELZA LOPES VIANA - CPF: 035.208.941-57 (APELADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPEJO – PRETENSO CUMPRIMENTO FORMAL – AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DA POSSE À EXEQUENTE – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS NÃO LEGITIMADOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL AINDA NÃO SATISFEITO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – EXTINÇÃO PREMATURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cumprimento de sentença fundado em obrigação de fazer exige, para sua extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC, não apenas a cessação formal da conduta imposta ao executado, mas a obtenção integral do resultado prático equivalente ao que foi determinado pelo título executivo judicial.

A jurisprudência pacífica afirma que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, e não meramente simbólica, devendo garantir à parte vencedora o pleno usufruto do direito reconhecido em juízo.

No caso concreto, a desocupação do imóvel pela parte executada não se converteu na efetiva restituição da posse à exequente, pois o ponto comercial permanece ocupado por terceiros, que se beneficiaram da transferência da posse durante o curso da demanda, mediante alegações contratuais que carecem de validade e legitimidade.

A substituição da ocupação por terceiro não exonera o devedor e tampouco produz os efeitos jurídicos necessários para considerar a obrigação como satisfeita, sendo inviável a extinção prematura do feito executivo.

Diante da ausência de cumprimento material da sentença, impõe-se o provimento do recurso, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da execução, inclusive com a adoção das medidas coercitivas necessárias à entrega da posse à parte exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TEREZA BARBOSA DE LIMA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005342-80.2020.8.11.0037, movida em face de
ELZA LOPES VIANA
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar satisfeita a obrigação imposta, pois não houve o efetivo restabelecimento da posse do bem à exequente, que é o conteúdo decisório da sentença exequenda. Sustenta que, embora a executada Elza Lopes Mendes tenha deixado o imóvel, este permanece ocupado por terceiros que agiram de má-fé, os quais não têm qualquer direito legítimo à posse do ponto comercial, havendo fortes indícios de tentativa de fraude processual.

Relata que a ocupação por terceiros (em especial Carlos Mauri Bremm) teria sido viabilizada mediante contrato de locação firmado com o proprietário registral do terreno, Getúlio Gonçalves Viana, o qual, segundo alega, não possui legitimidade para dispor da estrutura do ponto comercial, por esta ser de propriedade da apelante, conforme reconhecido em decisão judicial já transitada em julgado.

Defende que a sentença desconsiderou o conteúdo obrigacional da decisão transitada em julgado, que conferiu à exequente o direito ao despejo com o consequente restabelecimento da posse da estrutura comercial.

Ressalta que o simples fato de a executada inicial haver desocupado o imóvel não implica o cumprimento da obrigação, pois terceiros não legitimados seguem na posse clandestina do bem, em afronta ao julgado.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o efetivo cumprimento da decisão judicial transitada em julgado.

Sem contrarrazões (Id. 288536876).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação do adimplemento da obrigação imposta em sentença transitada em julgado, ou seja, se houve efetiva restituição da posse do ponto comercial à titular do direito reconhecido.

Cumpre inicialmente esclarecer que a extinção do cumprimento da sentença com base na satisfação da obrigação pressupõe o integral cumprimento do julgado, não se restringindo à mera desocupação formal pela parte inicialmente executada, mas sim à recomposição fática da situação jurídica reconhecida como devida pela sentença exequenda.

No caso dos autos, é incontroverso que a executada Elza Lopes Mendes não mais ocupa o imóvel, mas igualmente é fato documentado nos autos que terceiros permanecem no ponto comercial objeto da controvérsia, invocando, para tanto, contratos de locação celebrados com o proprietário registral do imóvel, que, de acordo com os elementos constantes no processo, não detém legitimidade sobre a estrutura edificada e nem detinha posse direta sobre o ponto objeto da lide.

A tese recursal apresenta fundamentos relevantes no sentido de que os contratos mencionados carecem de regularidade formal e material, apontando, inclusive, ausência de assinatura das partes e testemunhas em aditivos, além da existência de indícios de fraude à execução, circunstância que não pode ser desconsiderada pelo juízo de origem sem prévia instrução.

É preciso sublinhar que o despejo judicial não se exaure na saída da parte executada, mas apenas se completa com a reintegração plena da parte autora na posse do bem, conforme decorre dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC) e da própria lógica executiva. A substituição do ocupante não descaracteriza a obrigação de fazer, sob pena de se legitimar a perpetuação de posse clandestina por meio de manobras contratuais aparentes.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a posse transferida de forma irregular ou clandestina, durante o trâmite processual, não obsta o cumprimento da decisão judicial de despejo, que deve alcançar todo aquele que injustamente obstaculiza a fruição do direito reconhecido judicialmente (STJ, REsp 1.590.765/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07/06/2016).

Diante disso, revela-se precipitada a extinção do cumprimento de sentença, porquanto a obrigação de reintegração da posse do ponto comercial à exequente não foi efetivamente cumprida, sendo imprescindível o prosseguimento do feito para apuração da ocupação atual e eventual adoção das medidas executivas cabíveis, inclusive contra terceiros ocupantes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da execução, inclusive com a adoção das medidas coercitivas necessárias à entrega da posse à parte exequente.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025